Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-38.2021.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-38.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.637.111-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLAUCIENE CAETANO VALENTE - CPF: 035.581.671-71 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (ASSISTENTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), CLEVERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 027.702.111-10 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 056.474.841-23 (ASSISTENTE), FLAVIA ROSARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.295.001-01 (ASSISTENTE), WANDERLEI JULIANO PEREIRA CORTEZ - CPF: 017.084.611-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.637.111-30 (APELANTE), GLAUCIENE CAETANO VALENTE - CPF: 035.581.671-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICAO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR, GLAUCIENE CAETANO VALENTE

APELADO: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR, GLAUCIENE CAETANO VALENTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.340/06, ART. 35) – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – POSSIBILIDADE – ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRECEDENTES DO STF E STJ – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

O consentimento para a entrada de agentes policiais em domicílio particular deve ser demonstrado por meio de declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

Ausente comprovação da autorização de entrada ou identificação da suposta pessoa que autorizou a entrada dos agentes policiais, todas as provas obtidas são ilegais e não podem ser utilizadas para subsidiar eventual condenação.

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000252-38.2021.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR, GLAUCIENE CAETANO VALENTE

APELADO: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR, GLAUCIENE CAETANO VALENTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
Fabio Teodoro de Oliveira Junior
e
Glauciene Caetano Valente
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Fabio Teodoro
a 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), a 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12), que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, e 1410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa;

Glauciene Caetano
a 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), a 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12), que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 1410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa.

Inconformada, a 1a Promotoria de Justiça recorre quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena da ré
Glauciene Caetano
, postulando a aplicação do regime fechado
(
id. 157230977).

Por sua vez, a defesa dos apelantes suscitou a preliminar de nulidade das provas, argumentando a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial ou fundadas suspeitas aptas a autorizar a entrada no domicílio particular.

No mérito, postula a absolvição de ambos os delitos, por insuficiência probatória. Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, requer a absolvição em razão da atipicidade da conduta. Se mantida a condenação, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em favor da apelante
Glauciene Caetano
(id.

157230982).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (id. 157230981 e 157230988).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar defensiva de nulidade decorrente da invasão de domicílio e, por efeito, a absolvição dos réus, com forte no art. 386, inciso II, do CPP (id. 172096172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR, GLAUCIENE CAETANO VALENTE

APELADO: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR, GLAUCIENE CAETANO VALENTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante
Fábio Teodoro
, por suposta afronta à inviolabilidade domiciliar.

Argumenta que embora a Polícia Militar tenha recebido suposta denúncia anônima apontando um casal como traficantes na região,
“não houve qualquer tratamento formal desses dados recebidos, sequer comunicação a polícia judiciária civil, isto é, não restou comprovada qualquer diligência complementar a respeito”
(
sic
do id. 157230982).

Além disso, destaca que
“o ingresso na casa não foi consentido pelos réus, sendo que os agentes policiais não se cercaram de providências para documentar esse consentimento, pela colheita da anuência dos moradores por termo formal sob presença de testemunhas”
(
sic
do id. 157230982).

A inicial acusatória descreve a seguinte dinâmica:

[...] No dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 22h00min., na residência situada na Rua Paraná e Rua 02, n.o 325, Bairro Cohab, Parque da Serra, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Fábio Teodoro de Oliveira Júnior e Glauciane Caetano Valente, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinham em depósito e guardavam substância entorpecente para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 8.574,00 (oito mil e quinhentos e setenta e quatro) reais, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 48374422 – fls. 11/15), Termo de Apreensão (Num. 48374423 – fls. 16/17), Laudo Pericial Criminal Num. 48374438 – fls. 47/49).

Ainda, em período anterior até a data supra mencionada, Fábio e Glauciane se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei Antidrogas.

Como se não bastasse, em uma propriedade rural, situada na estrada transefônica, os denunciandos Fábio Teodoro de Oliveira Júnior e Glauciane Caetano Valente possuíam arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 32, e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

A Polícia Militar recebeu informação que o casal identificado comercializavam drogas ilícitas na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e que andava com arma de fogo.

No dia dos fatos, também foi noticiado que o casal estaria num veículo Fiat Pálio, cor verde, placa KAO-9878, realizando a distribuição dos entorpecentes nos pontos de venda conhecidos como “boca de fumo”.

Munidos de tais informações, a guarnição intensificou rondas pelas ruas desta urbe, quando avistou o veículo citado estacionado em frente a uma residência na Rua Paraná e um casal sentado na calçada.

Os agentes da lei abordaram os indivíduos e realizaram buscas pelo local, ocasião que localizaram escondido próximo ao muro interno da residência 04 (quatro) porções de entorpecentes. Na oportunidade, Fábio autorizou a equipe adentrar à residência, vale dizer, na Rua 02, n.o 325, Bairro Cohab.

Logo em seguida, a polícia deslocou até o endereço do casal e logrou localizar dentro do guarda roupa uma caixa contendo 01 (uma) porção de cocaína, além da quantia de R$ 1.154,00 (hum mil, cento e cinquenta e quatro reais) e uma caderneta com anotações sobre o tráfico de drogas. [...] (
sic
do id. 157230791).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Acerca da existência de fundadas suspeitas, o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que a apreensão de entorpecentes em via pública ou em automóvel não é suficiente para, isoladamente, permitir a entrada dos agentes em domicílio particular.

Nesse sentido, trago à baila julgado que se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo depois da apreensão de drogas na frente da casa do acusado:

[...] Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mera apreensão de drogas em veículo que trafega na via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio do condutor, porque não autoriza presumir, por si só, que haja mais entorpecentes na residência dele. [...] (HC n. 661.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023).

[...] Extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que apontem para a situação de flagrante delito, de modo que a mera denúncia anônima, aliada à mera apreensão de "uma bucha de maconha e R$ 17,00 (dezessete) reais" na porta da residência, não autorizam presumir armazenamento de substância ilícita no domicílio e assim legitimar o ingresso de policiais, inexistindo justa causa para a medida. [...] (HC n. 629.938/RS, relator Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021).

Na espécie, os agentes policiais descreveram terem recebido denúncia anônima apontando um casal como responsável pela distribuição de drogas na região de Mirassol D’Oeste. Após diligências na região, os agentes teriam localizado os apelantes, parado próximo a um veículo, conversando com outras duas pessoas.

Procedida a revista pessoal e do veículo, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em seguida, os agentes estenderam o raio de busca e encontraram uma porção de 3,70 g (três gramas e setenta centigramas) de pasta base de cocaína, escondida em um muro, próximo ao local da abordagem.

O apelante
Fábio Teodoro
teria negado a propriedade da droga e, inclusive, dito que os agentes policiais poderiam ir até sua casa verificar a veracidade de suas declarações. Ato contínuo, a guarnição se deslocou ao endereço fornecido por
Fábio Teodoro
, local onde apreendeu outra porção de pasta base de cocaína, com massa total de 18,63 g (dezoito gramas e sessenta e três centigramas), além de uma arma de fogo.

Edimar Rodrigues da Cruz Junior
, policial militar, afirmou em juízo que não aprenderam nenhum objeto ilícito durante a revista pessoal do apelante. Acrescentou que a entrada no imóvel teria sido autorizada pelo próprio apelante, que colaborou com as investigações para evitar constrangimento diante das crianças.

Ao ser questionado pelo Defensor Público, o
Edimar Rodrigues
respondeu que os apelantes estavam dentro do veículo e que nenhum ilícito foi apreendido durante a revista deles e do automóvel. Explicou que o entorpecente encontrado estava no canto do muro e o sujeito que estava na calçada teria apontado a propriedade para o apelante.

O PM
Thiago Mendes Rocha Camargo
declarou, sob o crivo do contraditório, que nenhum ilícito foi apreendido com os apelantes durante a revista pessoal. Narrou que, na residência próxima ao automóvel, foi localizada droga no muro, próximo ao portão, tendo o apelante negado a propriedade, inclusive dizendo que poderiam ir até sua residência conferir. Descreveu que os apelantes estavam dentro do veículo e outro casal estava na calçada. Relatou que, com a autorização do apelante
Fábio Teodoro
, foram até sua residência e encontraram outra porção de droga e uma arma de fogo.

Durante a fase inquisitiva,
Gustavo Henrique Penariol Oliveira
declarou que estava em sua residência quando foi abordado por agentes policiais, informando que haviam encontrado drogas em seu terreno. Narrou que, logo em seguida, os agentes abordaram os apelantes. Disse que os policiais saíram com o apelante
Fábio Teodoro
e retornaram algum tempo depois com uma porção de pasta base de cocaína. Veja-se:

[...] QUE estava dentro de sua casa, por volta das nove horas da noite, quando a Polícia Militar adentrou o local sem sua autorização; QUE não foi localizado nada de ilícito dentro de em sua residência; QUE enquanto estava sendo abordado dentro de sua casa, a Polícia Militar avisou que tinha localizado drogas dentro de seu lote e depois lhe mostrou uma trouxinha verde contendo trouxinhas menores dentro; QUE não tinha conhecimento desta droga e não sabe como ela veio parar dentro de seu lote; QUE na sequência a Polícia Militar abordou o carro que passou em frente sua casa, onde estavam o FÁBIO e a GLAUCIELE; QUE conhece o FÁBIO e a GLAUCIELE "de vista", pois eles tem um parente próximo da casa do declarante e o declarante os vê passar por ali para irem nesse parente, que inclusive é uma oficina; QUE não sabe dizer se o FÁBIO e a GLAUCIELE teriam envolvimento com a facção criminosa mencionada, pois não os conhece; QUE depois que localizaram a droga em sua casa, os policiais militares conduziram o FÁBIO para fora dali e retornaram com ele e uma porção de pasta base de cocaína, embrulhada em plástico branco; QUE então o declarante foi conduzido para o 17o BPM, junto com o FÁBIO e a GLAUCIELE; QUE a GLAUCIELE e o declarante permaneceram no 17o BPM enquanto o

FÁBIO foi levado dali e algum tempo depois retornaram, com um revólver e uma quantidade de dinheiro; [...] (
sic
do id. 157230743).

Por sua vez, o apelante
Fábio Teodoro
, ao ser questionado durante a fase policial, assumiu ser usuário de drogas. Negou ter franqueado acesso aos policiais a sua residência. Disse ter sido agredido pelos agentes policiais e, ao ser questionado no Batalhão de Polícia, informou que possuía uma arma de fogo no seu sítio, mas negou conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos. Confira-se:

[...] QUE perguntado sobre sua integridade física e moral, alega que foi agredido por policiais; QUE estava passando na rua e foi abordado e questionado; QUE foi levado para a Estrada do Jabuti e foi agredido com socos na barriga; QUE apontaram uma arma para sua cabeça e disseram que se falasse que tinha sido agredido iria morrer; QUE achou que iram lhe matar naquela hora; QUE das ditas agressões alega que seu pescoço e sua garganta estão doendo, pois foi enforcado e que suas costelas e barriga estão doendo porque levou muitos socos e chutes; QUE quem o agrediu foram os mesmos dois policiais que o levaram para a dita estrada, mas que não sabe dizer o nome deles, pois não sabe ler; QUE diz que o que lhe enforcou foi "um moreno alto" e quem lhe deu os chutes e socos foi "um branco, de óculos"; QUE alega que depois das ditas agressões, os policiais militares entraram em sua casa sem autorização e lá encontraram a droga [...] QUE nega a prática do tráfico de drogas e o envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho [...] (
sic
do id. 157230746

Em juízo,
Fábio Teodoro
disse que os agentes policiais já estavam na residência de
Gustavo Henrique
e, ao avistá-los no automóvel, mandaram que parassem. Descreveu ter sido revistado e que nenhum objeto ilícito foi encontrado em sua posse. Narrou ter sido levado a uma estada e agredido, bem assim que teriam adentrado sua residência sem autorização. Acrescentou que não acompanhou a revista domiciliar.

Já a apelante
Glauciene Caetano Valente
, na fase inquisitorial, revelou que seu marido era usuário de drogas e negou conhecimento acerca da arma de fogo apreendida no sítio, tampouco das supostas porções de drogas apreendidas. Narrou que a abordagem policial ocorreu enquanto passavam de carro na rua e que, durante a diligência, os policiais saíram com o apelante e retornaram informando que haviam apreendido outra porção de droga.

Nesse cenário, observa-se que a diligência policial pautou-se apenas na apreensão de porção de entorpecente no muro da residência de
Gustavo Henrique
e suposta autorização de entrada concedida pelo apelante
Fábio Teodoro
aos policiais.

Contudo, como destacado acima, a mera apreensão de entorpecentes em via pública ou no interior do veículo conduzido pelo réu não é suficiente para fundamentar a invasão de agentes policiais no domicílio particular.

A situação do caso em tela é ainda mais grave, porquanto o entorpecente apreendido sequer estava na posse dos apelantes, mas no muro da residência da pessoa de
Gustavo Henrique.

A
mbos os policiais confirmaram que, no momento da abordagem, os apelantes estavam no interior do automóvel e que a droga apreendida estava escondida no muro da residência. Nesse contexto, pouco crível que os apelantes tivessem conseguido esconder os entorpecentes no muro sem que tal situação tivesse sido presenciada pelos policiais.

Ademais, nota-se que, conforme declarado por
Gustavo Henrique
, a droga já havia sido encontrada antes mesmo da abordagem dos apelantes, que teriam passado em frente a sua residência no momento da abordagem policial.

Desse modo, além da suposta denúncia anônima recebida informalmente, não existiam outras circunstâncias concretas que permitissem a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio de
Fábio Teodoro
.

Outrossim, a suposta autorização concedida pelo apelante aos policiais militares também não se mostra suficiente para reconhecer a validade da diligência.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça
adotou a compreensão de que, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, bem assim que a prova da legalidade e da voluntariedade deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

A propósito, no julgamento do HC n. 598.051/SP, de Relatoria do Ministro
Rogerio Schietti
, ocorrido em 02/03/2021, a Sexta Turma apresentou as seguintes conclusões acerca do consentimento do morador:

[...] 1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.

3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.

5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. [...]

Essa foi a mesma compreensão adotada pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel.

Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha).

6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador."

7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). [...] (HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021).

Na situação dos autos, entretanto, não houve comprovação do consentimento do proprietário do imóvel para ingresso dos policiais.

A um, porque não consta declaração de consentimento devidamente assinada por ele e outras duas testemunhas, tampouco registro audiovisual da abordagem.

A dois, porque, sem desmerecer a credibilidade do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão dos entorpecentes, se mostra pouco crível, até mesmo anormal, a assertiva de que o apelante
Fábio Teodoro
, embora não trazendo consigo nenhuma substância entorpecente no momento da abordagem, tenha espontaneamente levado os agentes policiais a sua residência, onde tinha porções de droga armazenadas.

Desse modo, observa-se que o ato praticado pelos policiais se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício prévio de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do tráfico de drogas e da receptação.

Ausentes outros elementos probatórios válidos, impõe-se absolver os apelantes, nos termos do art. 386, II, do CPP.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, absolver os apelantes
Fábio Teodoro de Oliveira Junior
e
Glauciene Caetano Valente
, da prática de todos os crimes descritos na inicial acusatória, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023